Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-43.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013315-43.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 396.503.321-20 (RECORRIDO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para dar parcial provimento ao recurso a fim de reconhecer como devido o abono de permanência no período entre 12.03.2021, quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria ( 20 anos de atividade policial - id 303535889, pág. 2), e 22.09.2021 (aposentadoria). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL JUDICIÁRIO CIVIL (INVESTIGADOR DE POLÍCIA). ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 888 DO STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL (ATIVIDADE POLICIAL). PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE COMPROVADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SIMULAÇÃO DE APOSENTADORIA JUNTADA APENAS EM SEDE RECURSAL PELO ENTE PÚBLICO. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento do abono de permanência em favor do servidor JACKSON FERNANDES DA SILVA, retroativo ao período indicado na inicial (data do implemento dos requisitos).

2.

O Recorrente sustenta, em síntese: a) ausência de interesse de agir e impossibilidade de pagamento retroativo ante a falta de requerimento administrativo (art. 3º, § 3º, da LCE nº 202/2004); b) ausência de prova da data de implementação dos requisitos para a aposentadoria; c) apresenta, apenas em sede recursal, simulação administrativa indicando a implementação dos requisitos em 12/03/2021.

3.

O recurso não comporta provimento.

4.

De início, quanto à suposta necessidade de prévio requerimento administrativo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 888 da Repercussão Geral (ARE 954408 RG), fixou a tese de que: "É devido o abono de permanência a partir do momento em que o servidor público preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de formalização de requerimento administrativo, desde que permaneça em atividade". Assim, a ausência de pedido administrativo ou de "opção expressa" pela permanência, prevista na legislação estadual, não impede o recebimento do benefício, uma vez que a continuidade no exercício da função pública supre tal exigência.

5.

No tocante à data de implementação dos requisitos, a prova documental é suficiente. O Ato de Aposentadoria nº 4.756/2021 (ID 303535867) atesta que o servidor, em 22/09/2021, já contava com 32 anos, 4 meses e 23 dias de tempo total de contribuição. Tratando-se de Investigador de Polícia (Art. 40, § 4º da CF/88 e LCE 524/2014), os requisitos para a aposentadoria especial foram atingidos antes da efetiva transferência para a inatividade, conforme requerido na petição inicial e observada a prescrição quinquenal.

6.

Quanto à "simulação de aposentadoria" apresentada pelo Estado apenas em sede de recurso (ID 303535889), que aponta a implementação dos requisitos em 12/03/2021, trata-se de documento que já se encontrava em poder da Administração Pública durante a fase instrutória. A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida quando se tratar de documento novo ou para provar fatos ocorridos após a sentença (Art. 435 do CPC), o que não é o caso, configurando preclusão e inovação recursal.

7.

O abono de permanência possui natureza de reembolso da contribuição previdenciária para o servidor que, podendo se aposentar, opta por continuar contribuindo com sua força de trabalho para a Administração. Negar o pagamento retroativo desde a implementação dos requisitos configuraria enriquecimento sem causa do Estado, que se beneficiou do trabalho do servidor e manteve os descontos previdenciários sem a devida contrapartida constitucional.

8.

No que tange aos juros e correção monetária, a sentença deve ser mantida, observando-se que, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, conforme a EC 113/2021.

9.

A sentença de origem aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

11.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas, na forma da lei.

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026